Tribunal: TJBA
Processo: 8005738-05.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005738-05.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELANE PELEGRINO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ESTRELA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS EXTRAJUDICIAIS. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRECEDENTE VINCULANTE E NORMA DE GESTÃO JUDICIÁRIA NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito, da inércia processual e da ausência de citação válida do executado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a prevalência de legislação municipal que fixa piso diverso para o ajuizamento da cobrança judicial. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas e extrajudiciais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o precedente vinculante, estabelece parâmetro nacional objetivo de R$ 10.000,00 para caracterização do baixo valor, bem como a extinção das execuções sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação válida. 5. No caso concreto, o crédito exequendo, fixado em R$ 2.677,13 à época do ajuizamento, é manifestamente inferior ao limite estabelecido, inexistindo comprovação de tentativa prévia de conciliação, protesto do título ou outra medida administrativa eficaz. 6. Verificada, ainda, a inércia do ente exequente após tentativa frustrada de citação e a ausência de qualquer providência apta ao regular prosseguimento do feito, restando configurada a ausência de interesse de agir. 7. A legislação municipal invocada não afasta a aplicação da Resolução do CNJ, norma de gestão judiciária de alcance nacional, nem impede a atuação do Judiciário para coibir a manutenção de execuções manifestamente antieconômicas. 8. Superação de entendimentos sumulados anteriores, diante do precedente vinculante do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal, sem prejuízo da cobrança do crédito por meios administrativos ou extrajudiciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8005738-05.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ELANE PELEGRINO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ESTRELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora